Tribunal: TJSP
Processo: 2021916-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021916-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante HÉLIO
EZIO DE FREITAS, são agravados LEDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA e
JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021916-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30.248
2
Comarca
:
Diadema – 4a Vara Cível
Juiz
:
Rafael Bragagnolo Takejima
Agravante
:
Hélio Ezio de Freitas
Agravados
:
Leda Maria dos Santos Oliveira e outro
VOTO No 30.248
Agravo de instrumento. Empresário
individual.
Trespasse.
Assistência
judiciária
gratuita.
Pedido
reiterado no decorrer do processo. É
imperiosa a prova da modificação da
situação
financeira
da
parte
interessada, desde a decisão que
primeiro
indeferiu
o
benefício.
Ausência de elementos. Agravo a que
se nega provimento.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por HÉLIO EZIO DE FREITAS contra decisão de
fls. 974 dos autos originais, proferida pelo MM. Juiz da
4a Vara Cível da Comarca de Diadema, Dr. Rafael
Bragagnolo Takejima, que indeferiu o benefício da
justiça gratuita, concedendo o prazo de dez dias para
adiantamento dos honorários periciais nos autos da ação
de rescisão contratual movida por LEDA MARIA DOS SANTOS
OLIVEIRA e JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS.
Insiste no cabimento do benefício.
Alega ter comprovado a insuficiência de recursos por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021916-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30.248
3
meio dos documentos de fls. 862/874, 877/884, 888/892 e
893/897, notadamente considerando estar desempregado e
com saldo negativo na conta da pessoa jurídica de sua
titularidade. Esclareceu não possuir contas bancárias em
nome de sua pessoa física, e ter sido dispensado de sua
antiga empregadora em 26.07.2019, na qual exercia cargo
de chapeiro desde 12.02.2019, auferindo rendimentos
mensais
de
apenas
R$
1.550,00.
Sustenta
não
ter
declarado IRPF entre 2017 e 2019, e que desembolsou
todas as economias que possuía, junto de empréstimos
solicitados a terceiros, para efetuar o pagamento de R$
80.000,00
aos
agravados,
com
o
fim
de
adquirir
estabelecimento comercial mediante promessa de que o
faturamento mensal seria próximo de R$ 55.000,00. No
entanto, não houve êxito no negócio, sofrendo o
agravante a reintegração de posse liminar nos autos
principais em novembro de 2016, de sorte que desde
então, sobrevive realizando 'bicos' e recebendo ajuda de
familiares e amigos.
Anota
que
o
requerimento
do
benefício foi formulado antes da fixação dos honorários
periciais e determinação de seu recolhimento, não tendo
pertinência o fundamento do juízo de irretroatividade da
decisão
que
eventualmente
concedê-lo.
Defende
a
imprescindibilidade da prova pericial contábil para a
comprovação
dos
fatos
suscitados,
pugnando
pela
concessão do benefício e a sua extensão para a perícia,
determinando-se que os honorários estimados pela expert
(R$ 7.500,00) sejam pagos com o Fundo de Assistência
Judiciária Gratuita, sob pena de negativa de provimento
jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021916-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30.248
4
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
De acordo com o art. 5o, inc. LXXIV,
da
Constituição
Federal,
a
assistência
judiciária
gratuita é garantida aos que comprovarem a insuficiência
de recursos.
É cediço que a justiça gratuita pode
ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição
(art.
99,
caput,
CPC).
Contudo,
incumbe
à
parte
interessada demonstrar o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício ou, caso reiterado
o pedido no decorrer do feito, comprovar efetiva
modificação
de
sua
situação
financeira
que
o
impossibilite de arcar com as custas e despesas do
processo, sem prejuízo de sua própria mantença.
3.
No caso, cuida-se de ação de rescisão
contratual atinente à aquisição de estabelecimento comercial (Trespasse), pelo valor total de R$
230.000,00, ao fundamento de que o réu, ora agravante,
quitou tão somente a importância de R$ 80.000,00 no ato
da assinatura do negócio em 19.08.2016, a título de
entrada e princípio de pagamento. Citado, o recorrente
contestou o feito e ofertou reconvenção, pleiteando a
concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 142 dos
autos de origem).
A decisão de fls. 250 indeferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021916-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30.248
5
pedido, anotando: “Conforme ele mesmo declarou, pagou a
quantia de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) como sinal da
compra do estabelecimento, cujo valor total era de
R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais), e que o
faturamento liquido do negócio lhe gerava R$ 41.183,58
(Quarenta e Um Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e
Oito Centavos) mensais. Assim, em que pesem seus argumentos,
não faz jus ao benefício da gratuidade requerido”, de sorte
que o requerido recolheu as custas da reconvenção e da
taxa de mandato a fls. 256/259 dos autos de origem.
Deferida a prova pericial técnica
solicitada pelo agravante, a perita nomeada estimou seus
honorários em R$ 7.500,00 (fls. 856/858 dos autos de
origem), resultando novo requerimento do réu pela
concessão do benefício (fls. 859/861). A fl. 885, o
digno Juízo de origem determinou a juntada dos últimos
três meses de todas as contas de sua titularidade,
sobrevindo os documentos de fls. 893/897, bem como a
decisão agravada, a fl. 947.
4.
Decidiu
com
acurácia
o
digno
Magistrado de primeiro grau ao indeferir o benefício,
ante a ausência de comprovação da modificação da
situação financeira do impugnante.
Impende
registrar
que,
conquanto
insista na situação de desempregado, o agravante é
empresário individual e atua no ramo de restaurantes,
sendo titular da empresa individual HELIO EZIO DE
FREITAS RESTAURANTE, a qual registrou movimentações
bancárias nos anos de 2016 a 2019 (fls. 894/897 dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021916-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30.248
6
autos
de
origem).
Portanto,
posteriormente
ao
cumprimento da liminar destes autos, que procedeu à
reintegração de posse do estabelecimento comercial aos
autores em 21.11.2016 (fls. 131 dos autos de origem), o
agravante deu continuidade à atividade empresarial em
outro endereço.
Consigne-se que os extratos bancários
negativos de sua empresa não são suficientes a comprovar
eventual crise financeira da pessoa jurídica, não tendo
o agravante prestado maiores esclarecimentos acerca do
faturamento ou da origem dos créditos e débitos listados
nos extratos acostados que, ressalve-se, nem mesmo
abrangeram a movimentação bancária integral no decorrer
dos anos. Tampouco convence a alegação de que não possui
qualquer conta bancária em seu nome, considerando que
possuía vínculo empregatício ao menos até 26.07.2019,
conforme sua CTPS, tendo recebido a importância líquida
de R$ 4.907,90 por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho (fls. 881/882).
Não bastasse, como bem ponderou o
eminente magistrado, o agravante firmou contrato para
aquisição de estabelecimento comercial, desembolsando no
ato a importância de R$ 80.000,00, e após a decisão que
primeiro indeferiu a justiça gratuita, recolheu as
custas iniciais de R$ 2.593,87, sem impugnar a ordem
judicial (fls. 258/259).

Por conseguinte, inexistindo prova
suficiente da modificação da situação financeira do
agravante desde a decisão que primeiro indeferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021916-61.2020.8.26.0000 -Voto no 30.248
7
benefício (fls. 250 dos autos de origem), é de rigor a
manutenção da decisão agravada, na íntegra.
5.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR